Tribunal: TJDFT
Processo: 0745288-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745288-52.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA NUNES DE AGUIAR APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Na petição de ID 57987657, a parte ré informa que a "obrigação de fazer consistente em declarar a inexistência do débito, bem como no cancelamento definitivo da inscrição realizada pela requerida, foi devidamente cumprida, conforme comprovantes em anexo". Assim, intime-se a autora para se manifestar se ainda remanesce o interesse no julgamento da apelação. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador